Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-51.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000901-51.2017.8.14.0019

APELANTE: JOSE VALMIR OLIVEIRA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 000
0901-51.2017.8.14.0019

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURUÇA-PA

APELANTE:
JOSE VALMIR OLIVEIRA REIS

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON ARAUJO DE MEIDEIROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(ART. 1
4, DA LEI Nº 10.826/2003.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
. TESE REJEITADA.
Para caracterizar o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta o agente portar uma arma para que possa intimidar alguém, independentemente de estar ou não municiada, e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado por esse artigo de lei.

CONHEÇO

DO RECURSO E

NEGO PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 000
0901-51.2017.8.14.0019

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURUÇA-PA

APELANTE:
JOSE VALMIR OLIVEIRA REIS

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON ARAUJO DE MEIDEIROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE VALMIR OLIVEIRA REIS
,
através de
Defensor Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
Comarca de Curuça
/PA

(id.),
que condenou o apelante
no
crime tipificado no artigo 1
4, da Lei nº 10.826
,

às penas de
2
(
dois
) anos de reclusão
, em regime aberto,
e 20 (vinte) dias-multa,
sendo suspensa a execução da pena privativa de liberdade, no mesmo período, nos termos do art. 77 do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.
17174024
)
,

que

no dia 30/01/2017, a Polícia Militar realizava ronda nesta cidade, na Rodovia PA 136 Castanhal/Curuçá, quando avistou um veículo da marca Voyage, cor prata, placa NSQ4916 conduzido pelo acusado JOSE VALMIR OLIVEIRA DOS REIS, ocasião em que a guarnição policial abordou o mesmo e solicitou que decesse do veículo para realizar averiguações rotineiras, relizando a revista pessoal no acusdo em seguida o informando que iriam dar início a revista no inteiro veículo, momento em que o acusado alterou-se afirmando que não permitiria a revista em seu carro e em ato contínuo ao ver que os policiais abriram as portas do veículo o acusado as fechava, não permitindo que os militares realizassem seu trabalho, dessa forma, foi lhe dado voz de prisão, apresentando resistência ao ato dos policiais e negando-se a adentrar na viatura policial. Após, os policiais conteram o acusado foi possível concretizar a averiguação no veículo onde foi encontrado dentro do porta mala 1 (um) rifle CBC MODELO 122, CANO CURTO E LONGO CLIBRE22, NÚMERO 62914, SEM MUNIÇÕES, diante do presenciado o acusado foi conduzido à Delegacia.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo
329,
do Código Penal
e art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

A
Denúncia
foi recebida em
17 de abril de 2017
(id.17174024).

Citação do réu. (id.17174024)

Defesa Preliminar. (id.17174025)

Termo de Audiência. (id.17174026)

Alegações finais do Ministério Público. (id.17174027)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.17174027)

Antecedentes criminais. (id.17174027)

Em
sentença prolatada
em
03/06/2020 (id.17174028)
, o juízo julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o réu
JOSÉ VALMIR OLIVEIRA DOS REIS
, nas sanções punitivas elencadas no
art. 14 da Lei nº 10.826. ABSOLVENDO-O
do crime previsto no
art. 288, do CPB, com fulcro no art. 329, VII, do CPP.

Em raz
ões recursais
(id.
17174040
), o recorrente
JOSE VALMIR OLIVEIRA DOS REIS
pugnou
:

Absolvição

por atipicidade de conduta, arma desmuniciada
.

Em sede de contrarrazões
(id.
17174043
),
o Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
total improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(id.1
8532636
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra
.

Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
IM
PROVIMENTO
da presente apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com dito alhures
, t
rata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE VALMIR OLIVEIRA REIS
,
através de
Defensor Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
Comarca de Curuça
/PA

(id.),
que condenou o apelante
no
crime tipificado no artigo 1
4, da Lei nº 10.826
,

às penas de
2
(
dois
) anos de reclusão
, em regime aberto,
e 20 (vinte) dias-multa,
sendo suspensa a execução da pena privativa de liberdade, no mesmo período, nos termos do art. 77 do CPB
.

A defensoria Pública
postula pela reforma da sentença, com a absolvição do apelante
por atipicidade de conduta, tendo em vista a arma estava desmuniciada
.

.

Não acolho os argumentos da defesa.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 que assim dispõe:

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Em razão disso, o STJ tem se orientado no sentido de que a condenação pelo porte ilegal de arma dispensa até mesmo a realização de exame pericial sobre o artefato apreendido, nesse sentido:

“3. “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).”
(REsp 1.726.686/MS, j. 22/05/2018)

A materialidade do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id.17174030-pág.6), Boletim de Ocorrência Policial (id.17174030-pág.5) e Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (id.17174031-pág.3), no qual fora apreendida uma arma de fogo, tipo RIFLE CBC, MODELO 122, CANO CURTO E LONGO CALIBRE 22, NÚMERO 62914.

Para caracterizar o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta o agente portar uma arma para que possa intimidar alguém, independentemente de estar ou não municiada, e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado por esse artigo de lei.

Seguindo esse entendimento a

Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) decidiu que configura
crime
o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada, pois tutela a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 159, § 5°, INC. I, DO CPP NÃOCONFIGURADA. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. MATÉRIACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado nojulgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou,até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e apaz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo semautorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-sedespicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo doartefato através de laudo pericial.2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especialpela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmosentido da decisão recorrida".3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento desuposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.4. Agravo regimental não provido.

(STJ-AGRG NO ARESP 1729897/MT – Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 09/12/2020

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

É como voto
.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024